Tribunal: TJPA
Processo: 0809543-10.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809543-10.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO NONATO AMARAL LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO A BEM PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por motorista condenado a ressarcir o Município de Santarém no valor de R$ 12.611,96, em razão de danos materiais causados a bem público (poste e semáforo) decorrentes de acidente de trânsito. O agravante impugna a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, alegando ausência de fundamentação legal, inépcia da inicial por ausência de provas robustas e vício nos orçamentos apresentados pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática proferida pelo relator se amolda às hipóteses previstas no art. 932 do CPC e no art. 133 do RITJPA; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva do agravante para justificar a manutenção da condenação ao ressarcimento do dano causado ao patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está fundamentada em jurisprudência consolidada, tratando de matéria pacificada, e atende aos requisitos do art. 932 do CPC e do art. 133 do RITJPA.

A petição inicial preenche os requisitos do art. 330 do CPC, apresentando causa de pedir e pedido certo e determinado, sendo descabida a alegação de inépcia.

O conjunto probatório revela a presença de culpa do agravante, com destaque para sua condução em alta velocidade, visíveis sinais de embriaguez e recusa injustificada à realização do teste de alcoolemia, elementos que justificam a inversão do ônus da prova.

A jurisprudência admite a presunção juris tantum de embriaguez com base em boletim de ocorrência e depoimentos policiais, cabendo ao réu desconstituí-los por prova robusta, o que não ocorreu.

Os orçamentos apresentados pelo Município são suficientes para comprovar o valor do dano, não sendo exigível a apresentação de múltiplos orçamentos ou perícia técnica, especialmente diante da suficiência do acervo probatório.

A majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor da condenação está de acordo com os parâmetros legais do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo inviável elevação superior na mesma fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática é válida quando versa sobre matéria pacificada e está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 932 do CPC e 133 do RITJPA.

A recusa injustificada ao teste de alcoolemia, aliada a elementos probatórios como autos de flagrante e depoimentos de testemunhas, gera presunção de culpa e autoriza a inversão do ônus da prova.

A petição inicial que apresenta causa de pedir clara e pedido determinado não é inepta, ainda que contenha orçamentos oriundos de empresas de outros estados.

A responsabilidade civil subjetiva por dano ao bem público exige a presença de culpa, dano e nexo de causalidade, os quais restaram comprovados nos autos.

É legítima a fixação dos honorários advocatícios recursais em até 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 330, §1º, III; 371; 405; 932; 85, §§ 2º, 3º e 11; CC, art. 186; CTB, art. 165; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC 0006229-02.2012.8.24.0037, Rel. Des. André Carvalho, j. 02.04.2019; TJPR, AC 1194745-0, Rel. Des. Vilma Régia Ramos de Rezende, j. 27.11.2014; TJ-RS, AC 70075843086, Rel. Des. Almir Porto da Rocha Filho, j. 18.12.2017; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDO NONATO AMARAL LIMA
contra decisão monocrática proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0809543-10.2019.8.14.0051
, proposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, com o objetivo de obter a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.611,96, em razão de acidente de trânsito envolvendo bem público (poste e semáforo).

Síntese dos fatos.

O recorrente, preliminarmente, afirma que a decisão monocrática não se fundamenta nas hipóteses previstas do art. 932 do CPC, bem como, as hipóteses no art. 133 do Regimento Interno do TJ/PA.

Quanto ao mérito, em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o agravado se preocupou apenas na culpabilidade do agravante, e no momento de requerer o seu direito, não apresentou subsídio robusto para embasar o seu pedido, tais como: 1- Laudo pericial das peças se tinham ainda conserto ou era perda total e o seu tempo de uso (ID13072867, fls. 1 a 5, foto do semáforo enferrujado), 2 - Dois orçamentos no mínimo de empresas de preferências locais e/ou do Estado.

Afirma que, foi dado a oportunidade, para sanar ou explicar após a contestação em réplica, sendo que o município quedou-se inerte.

Fundamenta que, foram apresentadas provas robustas de que os semáforos da Cidade de Santarém/Pará, estavam sucateados e velhos, com problemas de funcionamento, e o município coloca um orçamento todo viciado e exorbitante, tudo isso o juiz “a quo” não observou em sua sentença e condenou o agravante em peças novas, no valor total do pedido.

Contrarrazões
apresentadas (Id n. 26361040), na ocasião o agravado sustenta a legalidade da decisão monocrática, a presença de todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, inclusive com base em auto de prisão em flagrante e demais elementos probatórios constantes nos autos, que indicam imprudência do Agravante.

Por fim, defende a manutenção da decisão, requerendo, ainda, a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Da Preliminar

Inicialmente, o agravante menciona o não cabimento da decisão monocrática nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC, bem como, as hipóteses no art. 133 do Regimento Interno do TJ/PA.

Sobre isso, atenho-me ao fato de que, conforme esmiuçado em sede decisória, se trata de tema já abordado pelos tribunais pátrios.

No caso concreto fora analisada a culpa do agravante, bem como a presença do nexo de causalidade entre o acidente e o dano. Diante disso, sabe-se que, ao se recusar de maneira injustificada a fazer o teste de alcoolemia, tem-se a presunção da ingestão de álcool. Além disso, em teste realizado ainda no local do acidente, foi apontada a presença de álcool no corpo do agravante, bem como conforme relatos de testemunhas oculares e presenciais, o réu trafegava em alta velocidade e apresentava sinais claros de embriaguez.

Diante desse contexto, houve a inversão do ônus da prova, restando ao réu a necessidade de contestar as provas apresentadas pelo autor, além de atestar a sua inocência.

Sobre isso, fora destacada jurisprudência congruente com o fato, já consolidada pelos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBRIAGUEZ. APELO DO AUTOR. RECURSO ADSTRITO APENAS AO CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO GENÉRICO. INACOLHIMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AUTO DE CONSTATAÇÃO LAVRADOS POR AUTORIDADE POLICIAL, COM PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE (ART. 405 DO CPC/2015, ART. 364 DO CPC/1973).
DOCUMENTO PÚBLICO ATESTANDO VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. ADEMAIS, RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA (BAFÔMETRO).
ELEMENTOS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO ÀS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL INSUBSISTENTE PARA FAZER FRENTE AO ACERVO PROBATÓRIO. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 371 DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. Como se sabe, tais documentos públicos possuem presunção juris tantum de veracidade, "razão pela qual caberia ao requerente desconstituir as informações ali insertas com eficaz contraprova no momento do acidente, e não em juízo com prova testemunhal, de forma indireta e sabidamente inconclusiva".

(TJ-SC - AC: 00062290220128240037 Joaçaba 0006229-02.2012.8.24.0037, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 02/04/2019, Sexta Câmara de Direito Civil).

DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para condenar a Apelada ao pagamento da indenização securitária, acrescida de juro moratórios e correção monetária, incidentes a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após a data do Aviso de Sinistro à Seguradora, bem como o pagamento de indenização pelos danos matérias no valor de R$ 957,99 (novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), acrescidos de juros moratórios incidentes a partir da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil, e correção monetária contada a partir do desembolso de cada valor, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais entre as partes, nos termos da fundamentação. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL.INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA.FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL.CONTESTAÇÃO OPORTUNIZADA.Fatos alegados na exordial, ainda que não tratados pela sentença, podem ser reprisados em sede de Apelação, por não consistirem inovação recursal.INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA.ESTADO DE EMBRIAGUEZ. CONSTATAÇÃO.BAFOMÊTRO. RECUSA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TESTEMUNHO DE POLICIAL MILITAR. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.
Em caso de recusa do condutor de veículo em realizar o exame bafomêtrico, possível a constatação do estado de embriaguez a partir das informações constantes do Boletim de Ocorrência e do testemunho de Policial Militar, que possuem fé pública e, portanto, gera presunção iuris tantum
. ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE.CAUSA DETERMINANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.O estado de embriaguez, por si só, não afasta o dever da Seguradora de pagar a indenização securitária, devendo ser devidamente comprovado ser a causa determinante do acidente. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR.CONDENAÇÃO INDEVIDA.A recusa ilegal da Seguradora de cobrir os danos suportados pelo segurado, decorrentes de acidente automobilístico, resulta em mero dissabor, não gerando o direito à indenização por danos morais. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1194745-0 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Vilma Régia Ramos de Rezende - Unânime - - J. 27.11.2014).

(TJ-PR - APL: 11947450 PR 1194745-0 (Acórdão), Relator: Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 27/11/2014, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1494 27/01/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO E EXAME CLÍNICO. TERMO DE PROVA TESTEMUNHAL ATESTANDO VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. PROVA ORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. A pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva perfaz patente inovação no decorrer da lide e, por consequência, recursal. Não consta da exordial qualquer postulação de não aplicação de penalidades relativas à infração de trânsito em caso de atingir o prazo prescricional, mas apenas de anulação dos autos de infrações de séries 02898080 e 02898079. E mesmo que assim não fosse, existiriam outras questões impeditivas. Não há como o Judiciário se antecipar a atos da autarquia de trânsito, pois aduz o próprio autor que ainda não sofreu qualquer sanção. Em segundo lugar, por não haver elementos nos autos que permitam analisar a alegação de prescrição, pois dependeria de averiguação do trâmite do processo de suspensão do direito de dirigir, incluindo-se eventuais recursos interpostos e respectivas datas. Há no processo apenas documento demonstrando a instauração do procedimento e emissão de notificação ao autor em 16/01/2012. Em terceiro, por não correr prazo prescricional quando há discussão judicial sobre a questão, caso dos autos.AUTUAÇÕES. O autor foi flagrado dirigindo sob a influência de álcool, incorrendo na infração prevista no art. 165 do CTB. Em decorrência da negativa de se submeter ao teste do etilômetro ou exames clínicos, foi lavrado termo de prova testemunhal que atestou visíveis sinais de embriaguez, nos termos dos arts. 277, § 2º, do CTB e 2º da Resolução nº 206/06 do CONTRAN, vigente à época dos fatos. Tal documento goza de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser desqualificado através de robusta prova em contrário. A prova testemunhal não confirma as alegações do autor, pelo contrário. Em virtude da higidez do procedimento, resta afastada qualquer pretensão de indenização por danos morais e materiais. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70075843086 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 18/12/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2018).

Mencionadas as fundamentações jurisprudenciais, percebe-se que estas tratam de matéria semelhante, devendo ser devidamente consideradas para a estruturação do entendimento. Além disso, é nítido que justificam a aplicabilidade do julgado em foco nas hipóteses normativas supramencionadas.

Ante o exposto,
indefiro
a
preliminar
arguida pelo agravante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou parcialmente procedente o pedido pleiteado na inicial, para condenar o réu a ressarcir o autor, no valor de R$12.611,96, referente ao dano a bem público, na Ação de Reparação de Dano ao Bem Público Causado Por Acidente de Trânsito de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24556222):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Havendo questões preliminares, passo a apreciá-las.

Preliminar de inépcia da inicial.

O recorrente sustenta a inépcia da petição inicial, alegando que a parte autora não atendeu aos requisitos essenciais para a propositura da ação, conforme previsto no artigo 330 do CPC. Argumenta que a inicial carece de elementos indispensáveis para fundamentar o pedido de ressarcimento, como laudo técnico que demonstre o estado das peças danificadas, esclarecendo se estas eram recuperáveis ou se estavam em estado de sucateamento.

Além disso, destaca que a parte autora não apresentou dois orçamentos de empresas idôneas, conforme geralmente exigido para a comprovação do valor dos danos. O recorrente critica o fato de os orçamentos apresentados terem sido realizados por uma empresa localizada no estado do Maranhão, sem qualquer justificativa para a ausência de orçamentos de empresas locais.

Questiona, ainda, a idoneidade dessas informações, mencionando que há notícias frequentes de superfaturamento envolvendo prefeituras e empresas de outros estados. Assim, defende que a inicial deveria ter sido indeferida, uma vez que não atende aos requisitos do artigo 330, §1º, inciso III, do CPC, já que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

Não assiste razão ao Apelante. Vejamos:

O artigo 330 do CPC/2015 discorre sobre o indeferimento da petição inicial e sua inépcia, dispondo:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - For inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - Lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - Contiver pedidos incompatíveis entre si.

Ao compulsar os autos, não se vislumbra nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do referido artigo.

Na petição consta o pedido determinado, qual seja, a condenação do requerido a indenizar o Município pelos danos materiais causados ao patrimônio público.

Há também causa de pedir, qual seja, a ocorrência do dano, decorrente da alegada conduta ilícita do ora Apelante, que em condução imprudente, em alta velocidade e apresentando sinais de embriaguez, teria provocado a morte de um vendedor ambulante e provocado os danos materiais discutidos na ação.

Da narração dos fatos, decorre conclusão lógica, pois se de fato a conduta imprudente do Apelante foi a causadora dos danos, há o dever de indenizar.

O que se observa é que parte dos argumentos trazidos a título de preliminar de inépcia da inicial mais caberiam na discussão do mérito da ação.

Rejeito, portanto, a preliminar. Passo à apreciação do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da responsabilidade ou não do Apelante em indenizar o Município de Santarém pelos danos materiais causados em decorrência do acidente de trânsito em questão, bem como o valor da condenação.

Pois bem.

Trata-se de responsabilidade subjetiva, de sorte que para haver o dever de reparar, é necessário a presença de três elementos fundamentais: o dano, o nexo de causalidade entre o fato e o dano, e a culpa do agente. Em relação a culpa, observa-se o disposto no art. 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso em apreço, o dano é inconteste. Necessário verificar a presença do nexo de causalidade entre o acidente e o dano, e se houve ou não culpa do Apelante.

Me parece evidente que o dano provocado decorre diretamente do acidente de trânsito em debate, de sorte que não há dúvida quanto ao nexo de causalidade. Resta-nos apenas observar se houve culpa do Apelante, ou seja, se sua conduta foi determinante para a ocorrência do acidente.

Ao compulsar os autos, verifica-se que todo o conteúdo probatório aponta para a conduta culposa do Apelante. O Auto de Prisão em Flagrante e os depoimentos colhidos (ID 16561126) indicam que que em um primeiro momento, ainda no local do acidente, foi realizado um teste com novo aparelho etilômetro, que acusou a presença de álcool no corpo do Apelante, mas não indicou a quantidade. Em um segundo momento, já no Pronto Socorro, o Apelante se recusou a realizar o teste do etilômetro, conforme Termo de Recusa nº 019/2019 (ID 16561131). Contudo, os depoimentos de testemunhas declaram que o Apelante trafegava em alta velocidade e demonstrava visíveis sinais de embriaguez.

Nesse contexto, a recusa injustificada da realização do teste de alcoolemia, confrontada com as provas testemunhais e relatórios policiais que indicam dos sinais de embriaguez, faz presumir a ingestão de álcool e, sendo a culpa presumida, inverte-se o ônus da prova.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBRIAGUEZ. APELO DO AUTOR. RECURSO ADSTRITO APENAS AO CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO GENÉRICO. INACOLHIMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AUTO DE CONSTATAÇÃO LAVRADOS POR AUTORIDADE POLICIAL, COM PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE (ART. 405 DO CPC/2015, ART. 364 DO CPC/1973). DOCUMENTO PÚBLICO ATESTANDO VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. ADEMAIS, RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA (BAFÔMETRO). ELEMENTOS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO ÀS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL INSUBSISTENTE PARA FAZER FRENTE AO ACERVO PROBATÓRIO. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 371 DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. Como se sabe, tais documentos públicos possuem presunção juris tantum de veracidade, "razão pela qual caberia ao requerente desconstituir as informações ali insertas com eficaz contraprova no momento do acidente, e não em juízo com prova testemunhal, de forma indireta e sabidamente inconclusiva".

(TJ-SC - AC: 00062290220128240037 Joaçaba 0006229-02.2012.8.24.0037, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 02/04/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para condenar a Apelada ao pagamento da indenização securitária, acrescida de juro moratórios e correção monetária, incidentes a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após a data do Aviso de Sinistro à Seguradora, bem como o pagamento de indenização pelos danos matérias no valor de R$ 957,99 (novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), acrescidos de juros moratórios incidentes a partir da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil, e correção monetária contada a partir do desembolso de cada valor, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais entre as partes, nos termos da fundamentação. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL.INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA.FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL.CONTESTAÇÃO OPORTUNIZADA.Fatos alegados na exordial, ainda que não tratados pela sentença, podem ser reprisados em sede de Apelação, por não consistirem inovação recursal.INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA.ESTADO DE EMBRIAGUEZ. CONSTATAÇÃO.BAFOMÊTRO. RECUSA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TESTEMUNHO DE POLICIAL MILITAR. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. Em caso de recusa do condutor de veículo em realizar o exame bafomêtrico, possível a constatação do estado de embriaguez a partir das informações constantes do Boletim de Ocorrência e do testemunho de Policial Militar, que possuem fé pública e, portanto, gera presunção iuris tantum.ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE.CAUSA DETERMINANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.O estado de embriaguez, por si só, não afasta o dever da Seguradora de pagar a indenização securitária, devendo ser devidamente comprovado ser a causa determinante do acidente.DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR.CONDENAÇÃO INDEVIDA.A recusa ilegal da Seguradora de cobrir os danos suportados pelo segurado, decorrentes de acidente automobilístico, resulta em mero dissabor, não gerando o direito à indenização por danos morais.ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1194745-0 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Vilma Régia Ramos de Rezende - Unânime - - J. 27.11.2014)

(TJ-PR - APL: 11947450 PR 1194745-0 (Acórdão), Relator: Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 27/11/2014, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1494 27/01/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO E EXAME CLÍNICO. TERMO DE PROVA TESTEMUNHAL ATESTANDO VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. PROVA ORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. A pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva perfaz patente inovação no decorrer da lide e, por consequência, recursal. Não consta da exordial qualquer postulação de não aplicação de penalidades relativas à infração de trânsito em caso de atingir o prazo prescricional, mas apenas de anulação dos autos de infrações de séries 02898080 e 02898079. E mesmo que assim não fosse, existiriam outras questões impeditivas. Não há como o Judiciário se antecipar a atos da autarquia de trânsito, pois aduz o próprio autor que ainda não sofreu qualquer sanção. Em segundo lugar, por não haver elementos nos autos que permitam analisar a alegação de prescrição, pois dependeria de averiguação do trâmite do processo de suspensão do direito de dirigir, incluindo-se eventuais recursos interpostos e respectivas datas. Há no processo apenas documento demonstrando a instauração do procedimento e emissão de notificação ao autor em 16/01/2012. Em terceiro, por não correr prazo prescricional quando há discussão judicial sobre a questão, caso dos autos.AUTUAÇÕES. O autor foi flagrado dirigindo sob a influência de álcool, incorrendo na infração prevista no art. 165 do CTB. Em decorrência da negativa de se submeter ao teste do etilômetro ou exames clínicos, foi lavrado termo de prova testemunhal que atestou visíveis sinais de embriaguez, nos termos dos arts. 277, § 2º, do CTB e 2º da Resolução nº 206/06 do CONTRAN, vigente à época dos fatos. Tal documento goza de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser desqualificado através de robusta prova em contrário. A prova testemunhal não confirma as alegações do autor, pelo contrário. Em virtude da higidez do procedimento, resta afastada qualquer pretensão de indenização por danos morais e materiais.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70075843086 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 18/12/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2018)

Assim, entendo presentes todos os elementos necessários para caracterizar o dever de indenizar por parte do Apelante, de modo que o poste e o semáforo devem ser ressarcidos. Ressalto que o valor da indenização deve ser aquele capaz de adquirir as novas peças necessárias ao funcionamento do equipamento, de sorte que não há que se falar em minoração do valor da indenização.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença de origem em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o réu ao ressarcimento de R$ 12.611,96, referente ao dano a bem público.

Observa-se que
o montante fixado visa à recomposição integral do equipamento público, não havendo ilegalidade em se basear em orçamento de peças novas
, já que inexiste nos autos qualquer elemento técnico apto a comprovar o estado de sucateamento ou possibilidade de recuperação do equipamento danificado.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em caso, tratou de maneira bastante dos argumentos apresentados pelo agravante em sede recursal.

Destaco que não há necessidade de se analisar de maneira preliminar, novamente, a questão relativa à inépcia da inicial.

Desse modo, transcrevo os fundamentos que rejeitaram a preliminar.

“(...)
O artigo 330 do CPC/2015 discorre sobre o indeferimento da petição inicial e sua inépcia, dispondo:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - For inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - Lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - Contiver pedidos incompatíveis entre si.

Ao compulsar os autos, não se vislumbra nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do referido artigo.

Na petição consta o pedido determinado, qual seja, a condenação do requerido a indenizar o Município pelos danos materiais causados ao patrimônio público.

Há também causa de pedir, qual seja, a ocorrência do dano, decorrente da alegada conduta ilícita do ora Apelante, que em condução imprudente, em alta velocidade e apresentando sinais de embriaguez, teria provocado a morte de um vendedor ambulante e provocado os danos materiais discutidos na ação.

Da narração dos fatos, decorre conclusão lógica, pois se de fato a conduta imprudente do Apelante foi a causadora dos danos, há o dever de indenizar.

O que se observa é que parte dos argumentos trazidos a título de preliminar de inépcia da inicial mais caberiam na discussão do mérito da ação.

Rejeito, portanto, a preliminar. Passo à apreciação do mérito. (...)”

O juízo de origem bem destacou que as omissões apontadas pelo réu, como a ausência de laudo pericial ou de múltiplos orçamentos, referem-se ao mérito da demanda e não configuram vícios formais que impeçam o conhecimento da ação.

O acervo probatório é robusto. Constam dos autos: auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos de testemunhas que indicam sinais de embriaguez e alta velocidade, bem como documentos da ação penal correlata. A recusa em submeter-se ao teste de alcoolemia corrobora a presunção de culpa, conforme jurisprudência pacífica. O dano e o nexo causal são incontroversos, restando preenchidos os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Por último, em relação à majoração de honorários sucumbenciais, verifico que a decisão monocrática em foco já debateu suficientemente a questão, bem como majorou a porcentagem para o dobro do fixado em primeira instância. Transcrevo:

“Tomando por base o trabalho adicional realizado na apresentação de contrarrazões e os demais critérios previstos nos
§§ 2º
e
3º
do art.
85
do
CPC
,
procedo à majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

Diante disso, a condenação em honorários vigente se mostra adequada à causa, além do que, não há previsão normativa para quantia condenatória superior à 20% para honorários advocatícios sucumbenciais na mesma fase processual, como no caso.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24556222, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/09/2025